Tribunal: TJMT
Processo: 1017633-24.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017633-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVANTE), CECILIA ROSA CALIXTO - CPF: 008.224.311-57 (AGRAVADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR ANTECEDENTE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA RÉ PARA QUE EXIBA A DOCUMENTAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00 - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – RESP 1.333.988/SP - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A rigor, não é possível a fixação de multa diária pelo atraso no cumprimento da obrigação (astreintes) de exibição de documentos, sendo este o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça no enunciado nº. 372.

Ao julgar o REsp 1.333.988/SP, pelo rito dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é descabia a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.

Na exibição incidental de documentos, portanto, a consequência da recusa é a presunção de veracidade, não sendo cabível a cominação de astreintes.

Nesse caso, no exercício dos seus poderes instrutórios, pode o juiz, até mesmo, determinar a busca e apreensão do documento, se entender necessário para a formação do seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S/A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Cautelar Antecedente Exibição de Documento nº. 1010429-55.2023.8.11.0055, movida em seu desfavor por CECILIA ROSA CALIXTO, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para que a parte demandada apresente os documentos indicados na exordial (via principal do contrato, as faturas que estão em atraso e a planilha evolutiva/memória de cálculo da divida), juntamente com a contestação, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 até o limite de R$ 52.800,00.

Em suas razões, sustenta o agravante o descabimento de imposição de multa em ação de exibição, inclusive em entendimento firmado na Súmula 372, do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que a apresentação do contrato é matéria de mérito, não havendo motivos para determinar que seja em sede de liminar com multa, até porque, caso não apresentado o documento, cabe a aplicação das penalidades do art. 400 do CPC.

Assevera que a decisão não fixou prazo máximo sobre o qual incidirá a multa aplicada no caso de descumprimento da obrigação.

Salienta que a revisão da multa pecuniária aplicada com fim cominatório é matéria não sujeita a preclusão, podendo ser realizada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive após a sentença.

Pede a concessão de efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do presente agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de afastar a multa aplicada e, caso não seja este o entendimento, seja estipulada uma limitação à multa, bem como seja a multa aplicada por evento e não diária e ainda seja reduzido o valor da multa aplicada, para valores mais razoáveis e proporcionais.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 178222679).

Contraminuta da parte agravada (ID 181612692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos de origem que CECILIA ROSA CALIXTO ajuizou a “Cautelar Antecedente Exibição de Documento”, em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, por meio da qual objetiva a exibição dos documentos indicados na inicial.

O Juízo a quo, entendendo pela presença dos requisitos, deferiu a tutela de urgência pleiteada para que a parte demandada apresente os documentos indicados na exordial (via principal do contrato, as faturas que estão em atraso e a planilha evolutiva/memória de cálculo da divida), juntamente com a contestação, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 até o limite de R$ 52.800,00.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum
no sentido de afastar a aplicação da multa fixada.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Isso porque, a rigor, não é possível a fixação de multa diária (astreintes) pelo atraso no cumprimento da obrigação de exibição de documentos.

É esse, pois, o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“Súmula 372: Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.333.988/SP, pelo rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que é descabida a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.

Confira-se a ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "
Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível
." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ, REsp 1333988/SP, SEGUNDA SEÇÃO, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data do Julgamento: 09/04/2014, DJe 11/04/2014). Destaquei.

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 372 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. No que se refere à aplicação de multa cominatória para o cumprimento da determinação judicial de exibição documentos, esta Corte sumulou entendimento segundo o qual "na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória" (Súmula nº 372/STJ), bem como a multa cominatória prevista no art. 461 do CPC comporta revisão, ainda que transitada em julgado.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelas agravantes capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração. 4. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no AREsp 817270/SC (2015/0295311-5), TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Julgado em 27/04/2017, DJe 26/05/2017). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEMANDAS JULGADAS EM CONJUNTO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 2. ASTREINTES. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. MULTA DIÁRIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 372/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. 5. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO BASEADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO INVIÁVEL. SÚMULA N. 7/STJ. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração se revestem de índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo. Outrossim, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. 2. Tendo o Tribunal de origem motivado adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, não há afirmar que a Corte estadual não se pronunciou sobre o pleito dos ora recorrentes, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão das partes. 3. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. 4. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória (Súmula 372 do STJ) ( AgInt no REsp 1402310/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017). 5. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da alínea c do permissivo constitucional, porquanto os recorrentes não demonstraram a divergência nos moldes exigidos pelos artigos 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. 6. Não houve aplicação do entendimento consolidado do STJ em relação à presunção dos danos morais, tendo concluído o Tribunal local que o caso não se amoldaria à situação de negativação indevida do consumidor. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de alterar a referida conclusão, demandaria reexame de fatos e provas, sendo inafastável a aplicação da Súmula n. 7/STJ. 7 . Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp: 2060566 GO 2022/0030366-5, RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

Na exibição incidental de documentos, portanto, a consequência da recusa é a presunção de veracidade, não sendo cabível a cominação de astreintes.

Essa presunção, naturalmente, é relativa, podendo o juiz decidir de forma diversa da pretendida pelo interessado na exibição, com base em outros elementos de prova constantes dos autos.

Nesse caso, no exercício dos seus poderes instrutórios, pode o juiz, até mesmo, determinar a busca e apreensão do documento, se entender necessário para a formação do seu convencimento.

Cumpre consignar que, no caso concreto, não se olvida de que pode o juiz “adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”, conforme dispõe o art. 400, parágrafo único, do CPC/15.

No entanto, não se extrai desse dispositivo a revogação daquele entendimento sumular, porquanto não há previsão expressa acerca da possibilidade de imposição de multa cominatória, mas apenas da aplicação de medidas coercitivas em geral, como a busca e apreensão.

Daí porque se impõe afastar a cominação de astreintes para o caso de descumprimento.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, determinar a exclusão da multa cominatória imposta ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023